Tribunal: TJSP
Processo: 1500078-81.2023.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Tentativa de subtração de fios de cobre no interior de uma chácara em obras. Insurgência defensiva. Pleito objetivando a absolvição pela ausência do elemento subjetivo do tipo ou pela fragilidade probatória. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelo proprietário do

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Tentativa de subtração de fios de cobre no interior de uma chácara em obras. Insurgência defensiva. Pleito objetivando a absolvição pela ausência do elemento subjetivo do tipo ou pela fragilidade probatória. Inviabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelo proprietário do sítio; pelo "mototaxista" responsável por levar o réu ao local dos fatos e, ainda, pelos policiais militares, que o surpreenderam na posse da res furtiva, ainda no interior da chácara. Confissão espontânea e parcial do réu. Escorreito o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Condenação mantida. Redução de pena. Básica corretamente fixada no mínimo legal. Compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial. Precedentes do STJ. Na etapa final, diminuição em 1/3 em razão da tentativa, considerando o percurso no iter criminis. Regime inicial aberto irreprochável. Recurso defensivo parcialmente provido para o fim de condenar o réu como incurso no art. 155, caput, c. c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 6 dias-multa, calculados no piso legal.